Tribunal: TCU
Processo: 009.339/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Agricultura e Pecuária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5646/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato inicial de concessão de aposentadoria em benefício da Sra. Lucia Oshiro, emitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro. Considerando que a AudPessoal e o MPTCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista que não houve o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, nos termos em que foi deferida; Considerando que, conforme consta no ato de peça 3, a interessada ingressou no serviço público em 16/06/1997, tendo se aposentado em 1o/10/2024, com fundamento no art. 20, § 2o, inciso I, da EC 103/2019, dispositivo que garante, para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, aposentadoria voluntária, com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do servidor no cargo em que se deu aposentadoria (integralidade e paridade), desde que atendidos quatro requisitos cumulativos, in verbis : "Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II." Considerando que a inativa cumpriu os requisitos dos incisos I, II e III do art. 20 da EC 103/2019, como idade mínima (contava com 59 anos, 6 meses e 11 dias de idade), o tempo de serviço público (29 anos, 8 meses e 28 dias) e tempo no cargo de aposentadoria (22 anos, 8 meses e 1 dia); todavia deixou de cumprir o requisito de que trata o inciso IV do aludido dispositivo legal, pois, em 12/11/2019, contava 26 anos, 4 meses e 8 dias de tempo de contribuição, faltando-lhe 1332 dias para alcançar o requisito mínimo de 30 anos de contribuição, resultando em um pedágio de 2664 dias (1332 mais 100%), com data mínima de aposentadoria calculada para 28/02/2027; Considerando que, dessa forma, na data de sua aposentadoria (1o/10/2024) ainda faltavam 880 dias para o integral cumprimento do pedágio previsto no inciso IV do art. 20 da EC 103/2019, não há como prosperar a concessão na forma em que foi deferida; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em negar o registro do ato de aposentadoria da Sra. Lúcia Oshiro, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, e de fazer as determinações constantes do subitem 1.7.1 abaixo: 1. Processo TC- Processo 009.339/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lucia Oshiro (XXX.938.961-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. informe à interessada sobre a necessidade de retornar à atividade para integralizar o pedágio previsto no inciso IV do art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, ou cumprir os requisitos necessários à aposentadoria com base em outras normas vigentes à data da nova concessão.